Tribunal: TJBA
Processo: 0302252-79.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302252-79.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA COUTINHO

Advogado(s)
:
SOLEVAL ALVES DA SILVA PLANETA, VITOR SILVA PATRICIO

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação cível. Contratação de servidor público sem concurso. Pedido de pagamento de FGTS. Procedência mantida.

I.
Caso em exame.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida nos autos da ação e cobrança ajuizada por ex-servidora que prestou serviços como auxiliar administrativo através de contratações temporárias, por período superior a 7 (sete) anos. A sentença reconheceu a nulidade da contratação e deferiu o levantamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado.

II.
Questões em discussão.

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a verificação da natureza jurídica do vínculo firmado entre a parte autora e o Município de Barreiras; (ii) o direito ao pagamento dos valores do FGTS, diante da nulidade da contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público.

III.
Razões de decidir.

3. A análise dos documentos constantes dos autos evidencia a existência de vínculo precário decorrente de sucessivas contratações temporárias, sem concurso público, para exercício de atividade permanente da Administração Pública, infirmando a alegação de vínculo estatutário.

2. O vínculo firmado com base em contratações sucessivas e sem justificativa de excepcional interesse público configura nulidade, nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/1988.

4. Reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao levantamento dos depósitos fundiários do FGTS, conforme decidido pelo STF no RE 705.140/RS (Tema 551), por força da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração e da proteção à boa-fé objetiva.

IV.
Dispositivo
.

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos legais citados
:
CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, CC 7836 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21.02.2014; STJ, Súmula 466.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.